Tribunal: TJDFT
Processo: 0747199-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. FICHA DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula o prosseguimento de candidato de concurso público no certame, pois é o responsável pelo cumprimento da ordem ou por desfazer o ato atacado.
2. Pertence ao exame do mérito do writ, a aferição da afirmada impossibilidade de controle jurisdicional de legalidade do ato impugnado.
3. Há ilegalidade na eliminação de candidato pela banca examinadora por não apresentar apenas um documento exigido pelo edital na fase de sindicância de vida pregressa, em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo porque restou aprovado nas demais etapas.
4. Segurança concedida.